Tribunal: TJMT
Processo: 1025102-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025102-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KRYSNA MARCELA RAMIREZ FERREIRA - CPF: 000.716.082-81 (ADVOGADO), MANFLINE LIMA E SOUZA - CPF: 588.722.052-04 (AGRAVANTE), MESQUITA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 26.564.682/0001-59 (AGRAVADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0023-05 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), JULIA BHEATRIZ MARTINS - CPF: 030.547.401-45 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.837.548/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento De Sentença. Concurso De Credores. Distribuição De Valores De Arrematação. Ordem Já Definida Em Sentença Transitada Em Julgado. Preservação Da Coisa Julgada. Natureza E Preferência Dos Créditos. Decisão mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deu prosseguimento à distribuição do produto da arrematação de bens conforme ordem de pagamento já estabelecida em sentença transitada em julgado, observando a natureza e a anterioridade das penhoras. O agravante sustenta ter crédito de natureza trabalhista e, portanto, preferência sobre os valores oriundos da arrematação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de crédito trabalhista e penhora no rosto dos autos confere ao agravante preferência no pagamento, em detrimento da ordem já fixada por sentença.

III. Razões de decidir

3.

A sentença transitada em julgado, datada de 05/12/2024, fixou expressamente a ordem de pagamento dos credores com base na natureza dos créditos (alimentares, honorários, fiscais e comuns) e na anterioridade das penhoras regularmente constituídas, conforme art. 908, § 2o, do CPC.

4. A decisão agravada limitou-se a dar cumprimento à ordem já estabilizada, sem inovação ou violação ao princípio da isonomia entre credores, mantendo a observância à hierarquia e cronologia das constrições judiciais.

5. A tentativa de rediscutir a ordem de pagamento já definida em título executivo judicial esbarra na autoridade da coisa julgada, cujo conteúdo se encontra imune à redelimitação na fase executiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ordem de preferência entre credores determinada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A existência de penhora no rosto dos autos, ainda que relacionada a crédito de natureza trabalhista, não altera a ordem de pagamento fixada com base na anterioridade e na natureza jurídica das penhoras já reconhecidas judicialmente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 908, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1025102-53.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Manfline Lima e Souza
,
na qualidade de terceiro interessado
,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0011483-43.2016.8.11.0015, manejado por
Julia Bheatriz Martins
.

Ao que se extrai dos autos principais, durante a tramitação do feito foram penhorados e expropriados bens imóveis das executadas, os quais foram arrematados em hasta judicial, originando valor destinado à satisfação do crédito exequendo. Contudo, diante da multiplicidade de credores com penhoras e hipotecas averbadas sobre os mesmos imóveis, bem como de diversas penhoras no rosto dos autos, instaurou-se verdadeira controvérsia sobre a ordem de preferência para pagamento dos valores provenientes da expropriação judicial.

O Juiz singular, por meio da sentença de Id 175035971, proferida em 08/11/2024, extinguiu o cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito como concurso de credores, mediante a distribuição do produto da alienação dos imóveis entre os credores, observada a ordem legal de preferência.

Diante dos reiterados pedidos de informações por parte de credores que efetuaram penhoras no rosto dos autos, o Juiz singular entendeu ser necessário prestar esclarecimentos sobre a disponibilidade atual do numerário.

Na decisão recorrida determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença em relação aos credores que promoveram a constrição dos bens, observando-se os valores atualizados e os já levantados pelos credores preferenciais.

Informou que os imóveis alienados foram arrematados com pagamento parcelado, e que o arrematante quitou, até 03/06/2025, a entrada e 26 parcelas. Destacou que ainda remanescem valores a serem pagos referentes a honorários advocatícios da credora Joana da Cruz Barros Araújo (item “b”), a totalidade dos créditos de titularidade dessa mesma credora (fração correspondente à indenização) e da empresa Comércio de Combustíveis Pioneira Ltda.

Assim, determinou a expedição de ofícios aos Juízes que promoveram penhoras no rosto dos autos, comunicando expressamente que não é possível, por ora, assegurar a existência de numerário suficiente para garantia de todos os créditos penhorados.

Inconformado, o Agravante sustenta que é titular de crédito trabalhista penhorado no rosto dos autos no valor de R$ 99.076,63 (noventa e nove mil, setenta e seis reais e sessenta e três centavos), reconhecido na reclamação trabalhista n. 0010015-20.2013.5.14.0402, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Rio Branco-AC.

Alega que na decisão o Julgador determinou a destinação de praticamente todo o montante arrecadado a processos cíveis e fiscais, em manifesta desconsideração à natureza alimentar e à preferência legal dos créditos trabalhistas.

Defende que a probabilidade do direito consiste na satisfação prioritária de seu crédito trabalhista, regularmente penhorado no rosto dos autos. Do mesmo modo, argumenta que há risco de dano grave e de difícil reparação consubstanciado no iminente esvaziamento da conta judicial vinculada à alienação do imóvel da empresa executada, circunstância que comprometerá, de forma irreversível, a efetivação da tutela jurisdicional.

Diante desses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a instauração de concurso de credores e a observância à ordem legal de preferência, com prioridade aos créditos trabalhistas penhorados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 305276361).

A empresa Verde Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial, e Jullia Beatriz Martins Patat apresentaram contraminutas nos Ids. 310813359 e 311543352, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por
Jullia Bheatriz Martins
em desfavor de
Real Norte Transporte S.A., Mesquita Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. e Verde Transportes Ltda.

Após a regular tramitação dos autos, os imóveis penhorados (Id. 59116480 - Pág. 164/165) foram arrematados em leilão (Id. 114339967) e na sequência foram realizadas diversas penhoras no rosto dos autos.

Diante da multiplicidade de credores visando o recebimento do seu crédito, o Juiz singular proferiu a sentença, na qual consignou a natureza e a ordem das preferências a serem observadas e determinou a destinação dos valores oriundos da arrematação conforme a seguinte ordem:

a) Julia Bheatriz Martins – processo no 10293-89.2009.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

b) Joana da Cruz Barros Araújo - processo no 8071-56.2006.8.11.0015, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT (fração correspondente aos honorários advocatícios).

c) União (Fazenda Nacional) – processo no 5690-39.2015.4.01.4100, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJRO.

d) Joana da Cruz Barros Araújo - processo no 8071-56.2006.8.11.0015, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT (fração correspondente à indenização).

e) Comércio de Combustíveis Pioneira Ltda. – processo no 29486-75.2010.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Determinou, ainda, que, após a liberação dos valores devidos aos credores listados, fosse imediatamente certificada a existência de eventual saldo remanescente, a fim de que tal montante fosse destinado aos demais credores que não realizaram a penhora dos imóveis, mas que realizaram a penhora no rosto dos autos.

Por derradeiro, reconheceu o adimplemento integral da obrigação executada, declarou extinto o cumprimento de sentença, e ordenou que os autos passem a tramitar exclusivamente como incidente de concurso de credores.

A sentença transitou em julgado em 05/12/2024.

Posteriormente, em 15/07/2025, o Juiz singular determinou o prosseguimento do feito nos moldes definidos na sentença anteriormente prolatada.

Verificou-se, por certidão expedida nos autos, que os alvarás relativos aos créditos preferenciais mencionados nos itens “a” (Jullia Bheatriz Martins – crédito alimentar) e “b” (honorários advocatícios de Joana da Cruz Barros Araújo) já haviam sido expedidos.

Contudo, quando da tentativa de cumprimento do item “c”, referente à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, constatou-se que o processo n. 0005690-39.2015.4.01.4100 se encontrava arquivado definitivamente desde 28/11/2024, em razão de sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado.

Diante desse fato superveniente, o Juiz
a quo
determinou a exclusão da Fazenda Nacional da ordem de preferência anteriormente estabelecida, promovendo a devida readequação da sequência de pagamentos, à luz dos valores já levantados e do montante ainda disponível proveniente da arrematação judicial dos bens.

Determinou, ainda, a expedição de ofícios aos juízos que haviam ordenado penhoras no rosto dos autos, para cientificá-los de que o produto da alienação judicial estava sendo liberado de forma parcelada, sendo que, até 03/06/2025, haviam sido pagas a entrada e 26 (vinte e seis) parcelas, subsistindo ainda valores pendentes relativamente aos itens “b”, “d” e “e” da ordem de preferência.

Assim, consignou expressamente a impossibilidade de, naquele momento, atestar a suficiência de numerário para atender integralmente todas as penhoras averbadas no rosto dos autos, recomendando-se cautela e observância da ordem legal de prioridades até a quitação integral das parcelas vincendas.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

O cerne do inconformismo recursal reside na tese de que o Agravante, titular de crédito de natureza trabalhista, tem, em razão dessa característica e da penhora efetuada no rosto dos autos principais, direito de preferência sobre os valores decorrentes da alienação judicial de imóveis pertencentes às executadas, notadamente a empresa Real norte Transportes S.A.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada, ao dar prosseguimento ao Cumprimento da Sentença com base em ordem de pagamento anteriormente fixada, desrespeitou a ordem legal de preferência entre os créditos, e, ainda, deixou de reconhecer a necessidade de instauração formal de um incidente de concurso de credores.

Feita essa contextualização, passo à análise das teses recursais.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão impugnada não inovou na ordem de pagamentos, tampouco vulnerou o princípio da isonomia entre os credores. Ao contrário, apenas deu cumprimento à sentença proferida nos autos de origem, cujo conteúdo já se encontra acobertado pela coisa julgada material desde 05/12/2024, conforme certidão constante nos autos.

A sentença transitada em julgado fixou expressamente a ordem de pagamento entre os credores, com fundamento na natureza alimentar dos créditos e na anterioridade das penhoras regularmente constituídas, conforme disposição expressa do artigo 908, § 2o, do CPC.

A distribuição do produto da arrematação dos bens expropriados foi conduzida sob a égide da execução singular com múltiplos credores e aplicação do critério cronológico das penhoras e preferências legais.

Ou seja, o credor que penhorou em primeiro lugar recebe seu crédito antes do credor que penhorou em segundo, e assim sucessivamente e após essa destinação foram consideradas as penhoras realizadas no rosto dos autos.

É evidente, pois, que a insurgência veiculada neste Agravo de Instrumento, ao pretender rediscutir a ordem de pagamento dos valores definidos em sentença já estabilizada, afronta a autoridade da coisa julgada, esvaziando o conteúdo do princípio da segurança jurídica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020) (sem grifo no original).

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025